Tribunal: TJDFT
Processo: 0727828-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. CURSO PROCESSUAL. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA RESCISÓRIA PROPOSTA PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito de não ser possível ajustar os supostos defeitos ora arguidos pelo recorrente às hipóteses de admissibilidade (omissão e contradição) que fundamentam a interposição dos presentes embargos, é necessário, de fato, prestar alguns esclarecimentos a respeito da situação jurídica superveniente ao manejo do agravo de instrumento, consistente no julgamento de procedência parcial da demanda rescisória proposta pelo Distrito Federal e no novo ato decisório proferido pelo Juízo singular.
3. O sobrestamento determinado pelo Juízo singular por meio de ato decisório superveniente não impede a deliberação a respeito dos temas suscitados pelo Distrito Federal em sua impugnação, notadamente diante da ausência de trânsito em julgado em relação ao acórdão proferido pela Egrégia 2a Câmara Cível que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na demanda rescisória (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000) proposta pelo ente público devedor. 3.1. A inexistência de definitividade em relação ao provimento jurisdicional favorável ao Distrito Federal impede, ao menos no presente momento, a declaração de extinção da fase de cumprimento de sentença inaugurada pelo recorrido na origem, sendo suficiente para assegurar os interesses jurídicos nutridos pelo agravante, ora embargante, a ordem de suspensão do curso processual já determinada pelo Juízo singular.
4. A despeito do princípio da colegialidade, não há justificativas jurídicas que autorizem, ao menos no presente momento, a modificação dos fundamentos anteriormente expostos por este Relator no sentido da improcedência da alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao Distrito Federal, sobretudo diante da peculiaridade de que sequer foram apreciados, pela Egrégia 2a Câmara Cível, os embargos de declaração interpostos pela entidade sindical contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pelo ente público na demanda rescisória. 4.1. Esclarecimentos prestados, com a integral manutenção do acórdão embargado.
5. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.